Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESERVAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Havendo proximidade comportamental entre as condutas praticadas pelo agente, não é possível avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, sendo o crime de tráfico de drogas de ação múltipla.

2. Para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser avaliados conjuntamente para fim de negativação e reprovação da conduta, salvo circunstâncias excepcionais. No caso, a apreensão de 225,09g (duzentos e vinte e cinco gramas e nove centigramas) de cocaína justifica a valoração negativa do referido vetor.

3. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.

4. Apesar de ter sido estabelecida pena privativa de liberdade inferior a oito anos, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista a avaliação desfavorável de duas circunstâncias judiciais e da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.